Tribunal: STJ
Processo: 2022543-60.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801133 - SP(2024/0436393-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CASUAL CALÇADOS E TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO
AGRAVANTE
: NELSON FRESOLONE MARTINIANO
AGRAVANTE
: WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO
ADVOGADOS
: RITA DE CASSIA PAULINO COELHO SANTORO - SP063635
NELSON FRESOLONE MARTINIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP067477
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE PERÍODOS
DESCONTÍNUOS DE INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo necessário que a
paralisação do feito seja contínua e ininterrupta.
2. A jurisprudência do STJ, firmada no Incidente de Assunção de
Competência no
estabelece que não é possível a soma de
REsp 1.604.412/SC,
períodos de inércia descontínuos para fins de contagem da prescrição
intercorrente.
3. O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do
é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
CPC/1973,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, aplicando-se, por analogia,
o
§ 2o, da Lei no 6.830, de 1980.
art. 40,
4. No caso concreto, não houve lapso ininterrupto superior a cinco anos de
inércia do exequente, sendo incabível o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
5. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54040829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 24f39036-5562-40f1-bb59-baf12380b593

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 24f39036-5562-40f1-bb59-baf12380b593

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801133 - SP (2024/0436393-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CASUAL CALÇADOS E TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO
AGRAVANTE
: NELSON FRESOLONE MARTINIANO
AGRAVANTE
: WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO
ADVOGADOS
: RITA DE CASSIA PAULINO COELHO SANTORO - SP063635
NELSON FRESOLONE MARTINIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP067477
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADOS
: HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE PERÍODOS
DESCONTÍNUOS DE INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo necessário que a
paralisação do feito seja contínua e ininterrupta.
2. A jurisprudência do STJ, firmada no Incidente de Assunção de Competência
no
estabelece que não é possível a soma de períodos de
REsp 1.604.412/SC,
inércia descontínuos para fins de contagem da prescrição intercorrente.
3. O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973,
é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano, aplicando-se, por analogia, o
§
art. 40,
2o, da Lei no 6.830, de 1980.
4. No caso concreto, não houve lapso ininterrupto superior a cinco anos de
inércia do exequente, sendo incabível o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
5. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Casual Calçados e Transportes Ltda,
Marco Antônio Fresolone Martiniano, Nelson Fresolone Martiniano e Wilson Tomás Fresolone
Martiniano contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo
Documento eletrônico VDA53746226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 4008e59a-0d6f-4c68-8729-83ac0bad1a47

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I, originária da 1a Vara
Cível da Comarca de Franca/SP.
Consta dos autos que a execução tem por objeto instrumento particular de confissão,
renegociação e parcelamento de dívida, com garantia hipotecária e demais avenças, inicialmente
proposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A, que posteriormente cedeu o crédito ao atual
exequente.
Os executados opuseram objeção de não-executividade, sustentando, em síntese, a
prescrição intercorrente da pretensão executiva, sob o argumento de que o processo permaneceu
paralisado por diversas vezes, sem manifestação útil do exequente, devendo ser reconhecida a
prescrição pelo somatório dos períodos de inércia.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a objeção, entendendo não configurada a prescrição
intercorrente, uma vez que não houve paralisação ininterrupta do feito por prazo superior ao
quinquênio legal, sendo incabível a soma dos períodos de arquivamento.
Irresignados, os executados interpuseram agravo de instrumento, sustentando a
nulidade da decisão por ausência de fundamentação e reiterando a tese de prescrição intercorrente.
O recurso foi conhecido, mas a 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo negou-lhe provimento, assentando a validade da decisão agravada e a
impossibilidade de somar os períodos em que o processo esteve arquivado para fins de contagem
da prescrição intercorrente.
Contra esse acórdão, os executados opuseram embargos de declaração, que foram
rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso especial com fundamento no
III, “a” e “c”,
art. 105,
da Constituição Federal, sustentando violação aos arts. 202, parágrafo único, e 206, §§ 3o e 5o, do
Código Civil, bem como ao
§ 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, e divergência
art. 489,
jurisprudencial com precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a possibilidade
de prescrição intercorrente em casos de prolongada inércia do credor.
O recurso especial, contudo, foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão
recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Incidente de Assunção
de Competência no REsp 1.604.412/SC.
Agravo em recurso especial interposto, com contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de recurso interposto por Casual Calçados e Transportes Ltda, Marco Antônio
Fresolone Martiniano, Nelson Fresolone Martiniano e Wilson Tomás Fresolone Martiniano,
visando à reforma de decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução de
título extrajudicial movida pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
NPL I.
Documento eletrônico VDA53746226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 4008e59a-0d6f-4c68-8729-83ac0bad1a47

A decisão impugnada, conquanto concisa, enfrentou expressamente a matéria
submetida ao seu crivo, expondo com clareza as razões de convencimento que levaram à rejeição
da objeção de não-executividade.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, decisão concisa
não se confunde com decisão nula, bastando que contenha os fundamentos suficientes à resolução
da controvérsia.
A discordância da parte com o conteúdo da motivação judicial não tem o condão de
invalidar o
, inexistindo violação ao dever constitucional de fundamentação.
decisum
Sustentam os recorrentes que o processo permaneceu paralisado em diversos períodos,
cuja soma ultrapassaria o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual deveria ser declarada a
prescrição intercorrente.
O prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei
para requerer o direito material. Portanto, não há contagem pela metade em interrupção ou
somatória de períodos intercalados.
A prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades
inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas,
distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência.
Contudo, é pacífica a orientação jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não é possível a soma de períodos de inércia descontínuos para fins de
contagem da prescrição intercorrente.
A contagem do prazo prescricional, consoante fixado pelo STJ no Incidente de
Assunção de Competência no
(Tema 1), inicia-se somente após o término
REsp no 1.604.412/SC
do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, após o transcurso de um ano,
aplicando-se, por analogia, o
§ 2o, da
art. 40,
Lei 6.830/80.
Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige paralisação contínua do
feito por período superior ao prazo de prescrição do direito material vindicado, não se admitindo a
soma de lapsos descontínuos.
No caso concreto, o acórdão recorrido está em plena consonância com a tese firmada
no mencionado Incidente de Assunção de Competência, rechaçando a pretensão de somatório de
períodos de arquivamento intercalados por atos processuais úteis.
Consoante ressaltado na origem, embora o feito tenha experimentado paralisações
pontuais, não houve lapso ininterrupto superior a cinco anos de inércia do exequente, razão pela
qual não se configurou a prescrição intercorrente.
Assim, o acórdão combatido, ao manter a rejeição da objeção de não-executividade,
alinhou-se ao entendimento vinculante do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS N. 83 E 7
/STJ. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos
Documento eletrônico VDA53746226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 4008e59a-0d6f-4c68-8729-83ac0bad1a47

pontos alegados como omissos. 2. Incide a prescrição intercorrente, nas causa s
regidas pelo
quando o exequente permanece inerte por prazo
CPC/1973,
superior ao de prescrição do direito material. Conforme entendimento desta
Corte, as alterações introduzidas pela
no tocante ao tema
Lei n. 14.195/2021
relativo à prescrição intercorrente não se aplicam retroativamente. 3. A
modificação das conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da não
ocorrência da prescrição intercorrente requer, necessariamente, o reexame de
fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no
óbice da
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.862.379/SP,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
25/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
IAC N. 1 DO STJ.
TEMO INICIAL NA VIGÊNCIA
RESP N. 1.604.412/SC.
DO CPC DE 1973. TRANSCURSO DE 1 ANO DA SUSPENSÃO.
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO
FEITO. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento,
mantendo decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente em ação
monitória na fase de cumprimento de sentença. 2. A parte executada alega que
houve paralisação do processo por mais de seis anos sem impulso do exequente,
caracterizando prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação pessoal
do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste
em saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em razão da inércia
do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, sem
necessidade de intimação pessoal do credor, conforme entendimento do STJ no
IAC n. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição intercorrente ocorre
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do
direito material, conforme interpretação do
parágrafo único, do Código
art. 202,
Civil de 2002. 5. No IAC n. 1 do STJ, a Segunda Seção do STJ firmou
entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, sob a
vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
CPC/1973,
processo judicial - caso em que o limite máximo da suspensão é de 1 ano - ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano. 6. A intimação pessoal do
credor para dar andamento ao processo não é necessária para o reconhecimento
da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ, contudo, o credor
deve ser previamente intimado tão somente para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição. 7. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
quando a parte exequente deixa o processo de cumprimento de sentença de ação
monitória paralisado por prazo superior a cinco anos, no qual o contraditório foi
respeitado, afastando a condenação em custas e honorários sucumbenciais. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A
prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao da prescrição do direito material. 2. O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do
é contado do fim do prazo judicial de
CPC/1973,
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. 3.
A intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo não é necessária
para o reconhecimento da prescrição intercorrente, contudo, o credor deve ser
previamente intimado tão somente para opor algum fato impeditivo à incidência
da prescrição." Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, art. 202,
parágrafo único;
§ 2o. Jurisprudência
CPC/2015, art. 1.056; CPC/1973, art. 40,
relevante citada: STJ,
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.604.412/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018; STJ, REsp n. 1.620.919/PR,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.11.2016. (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.857.482/SP,
julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
29/4/2025.

Documento eletrônico VDA53746226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 4008e59a-0d6f-4c68-8729-83ac0bad1a47

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IAC NO
AUSÊNCIA DE INÉRCIA
RESP 1.604..412/SC.
DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO
EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de
Competência, no âmbito do
definiu as seguintes teses a
REsp 1.604.412/SC,
respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do
parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo
art. 202,
inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se do fim do
CPC/1973,
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
;
art. 40,
Lei 6.830/1980)
1.3 O termo inicial do
do
tem incidência apenas nas
art. 1.056
CPC/2015
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado
(aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O
CPC/1973
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição" (
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp 1604412/SC,
Seção, julgado em
DJe
.
27/06/2018,
22/08/2018)
2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor
caracteriza a prescrição intercorrente" (
Rel. Ministra
REsp 1.698.249/RJ,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
14/8/2018,
.
17/8/2018)
3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o
agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição
financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da
execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de
imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo
tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição
intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o
exercício oportuno do contraditório substancial da questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.981.320/PR,
julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
1/7/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:33
Código de Controle do Documento: 4008e59a-0d6f-4c68-8729-83ac0bad1a47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.801.133 / SP
Número Registro: 2024/0436393-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00179637920048260196
00359583020078260196
162005
179637920048260196
17963792004826019600359583020078260196
17963792004826019600359583020078260196162005
20225436020238260000
2022543602023826000050000
20230000335095
20230000476627
359583020078260196
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASUAL CALÇADOS E TRANSPORTES LTDA
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO
AGRAVANTE : NELSON FRESOLONE MARTINIANO
AGRAVANTE : WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO
ADVOGADOS : NELSON FRESOLONE MARTINIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP067477
RITA DE CASSIA PAULINO COELHO SANTORO - SP063635
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS NPL I
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA54011288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:46
Código de Controle do Documento: 2d2acda2-a2fe-4bb9-818e-5402e77cbc9b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:46
Código de Controle do Documento: 2d2acda2-a2fe-4bb9-818e-5402e77cbc9b